Tribunal: TJBA
Processo: 0502533-11.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502533-11.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
TOMOGRAFIA DE ABDOMEM.
NÓDULO

HEPÁTICO
E PEDRA
NO RIM
. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DO
EXAME
. REGULAÇÃO. NECESSÁRIO ENCAMINHAMENTO
PARA UNIDADE
HOSP
I
T
A
LAR
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM
SAÚDE. RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º

0502533-11.2016.8.05.0126
,

tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ITAPETINGA

e
Apelada
MIRALVA SILVA OLIVEIRA ROSA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator